Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734089-90.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: REINALDO JEFFERSON ROSA BATISTA AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS TURBIANI LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida a apresentar resposta ao agravo em recurso extraordinário de ID 74366613 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal